Tribunal: TCU
Processo: 011.564/2009-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão na prestação de contas de convênio firmado com o extinto Ministério da Assistência Social para a capacitação de lideranças comunitárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Jomar Fernandes Pereira Filho, ex-Prefeito de Imperatriz/MA, contra o Acórdão 2791/2016-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal, no que interessa à presente impugnação, julgou irregulares as suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais responsáveis.